Tribunal: TJMT
Processo: 1023924-69.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023924-69.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[HELENA DEODATO FARIAS - CPF: 738.081.211-49 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE JOÃO DEODATO FERREIRA - CPF: 011.661.409-97 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
ARROLAMENTO SUMÁRIO
– GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA – OMISSÃO –
CONTRADIÇÃO - OBSCURIDADE -
INCORREÊNCIA – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto para concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.

2.
A embargante sustenta omissão quanto à análise da liquidez dos bens e à situação da inventariante, contradição nos critérios utilizados para aferição da hipossuficiência e obscuridade quanto à diferenciação entre os precedentes mencionados e o caso concreto.

II.
Questões em discussão

3. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade nos
termos do art. 1.022 do CPC/2015, a justificar o acolhimento dos embargos declaratórios.

III. Razões de decidir

4. O recurso de embargos de declaração destina-se a sanar vícios formais da decisão judicial — omissão, contradição, obscuridade ou erro material — não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

5. O acórdão embargado apreciou expressamente as provas e fundamentos referentes à alegada hipossuficiência, concluindo pela suficiência patrimonial do espólio, formado por bens imóveis de valor considerável, afastando a incapacidade financeira.

6. Ausente demonstração de qualquer omissão, contradição ou obscuridade, os embargos configuram mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já apreciada, sendo cabíveis apenas para sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material previstos no art. 1.022 do CPC/2015
.”
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

HELENA DEODATO FARIAS

opõe Embargos de Declaração (ID.
321000899
), objetivando sanar vícios que estariam maculando o
a
cordão de ID.
314675350
, proferido ao Recurso de Agravo de Instrumento n.
1023924-69.2025.8.11.0000
, que desproveu o recurso d
a
ora embargante aos benefícios da gratuidade de justiça.

Em síntese, a embargante
afirma que o v. acórdão incorreu em omissão acerca dos documentos acostados e à a
nálise da liquidez dos bens, tanto quanto a situação da inventariante.

Aduz ainda que o
v. acórdão foi contraditório quanto aos critérios de análise de gratuidade de justiça, bem como obscuro quanto
à
diferenciação entre
os casos utilizados, que é pessoa hipossuficiente e de parcos recursos e quanto ao acesso à justiça
.

Assim, postula o acolhimento dos presentes embargos a fim de reformar a decisão recorrida, de modo a suprir a omissão
, o contraditório e a obscuridade
apontad
os
e deferir a gratuidade de justiça ao embargante.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
, in
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I –
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II –
suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento

III –
corrigir o erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I –
deixe
de se manifestar sobre tese firmar em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II –
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1°.” (
gn
)

No caso em comento, desde logo, verifica-se ser caso de desacolhimento do recurso ante a ausência de
quaisquer hipóteses
supra.

Isto porque, da análise dos autos, denota-se que
todas
a
s
quest
ões su
s
citadas
já fo
ram
analisada
s
no acórdão ora embargado, não havendo a embargante juntado qualquer fato novo capaz de comprovar a alegada hipossuficiência financeira.

Neste sentido, colaciono enxerto do v. acórdão ora embargado
(ID. 24533782):

“
Isto porque, tratando-se de Ação de Abertura de Inventário, a responsabilidade pelo recolhimento das custas e taxas processuais é do espólio, sendo devida a concessão da gratuidade de justiça apenas nos casos em que o espólio demonstrar não possuir condições de arcar com as despesas judiciais.

Na hipótese, verifica-se que o espólio do Sr. JOÃO DEODATO FERREIRA é constituído por 2 (dois) imóveis urbanos localizados em Carlinda/MT, um no valor de R$ 273.834,23 (duzentos e setenta e três mil, oitocentos e trinta e quatro reais, e vinte e três centavos), e outro no valor de R$ 209.682,31 (duzentos e nove mil, seiscentos e oitenta e dois reais e trinta e um centavos), que demonstra a capacidade financeira para adimplir as custas processuais.

Assim, torna-se imperioso o reconhecimento da capacidade financeira do espólio do Sr. JOAO DEODATO FERREIRA formado por bens imóveis com valor considerável, afastando a alegada incapacidade financeira.

”

Nota-se que a gratuidade judiciária foi indeferida com a análise detida dos elementos de prova anexados aos autos pela parte ora embargante, que foram insuficientes a demonstrar sua capacidade com as custas processuais.

Logo, não há que se falar em omissão, indicando que a verdadeira intenção da parte embargante é, novamente, apenas ver reapreciado o mérito sem que haja, de fato, o aludido vício
sobre qualquer ponto da lide.

Ante o exposto,
rejeito os embargos declaratórios
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025